Tribunal: STF
Processo: RE 452493
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
   CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ARTIGO 8º DA LEI N. 8.029/90.
   PRECEDENTE.
2.      A contribuição do SEBRAE é contribuição de
   intervenção no domínio econômico, não obstante a lei a ela se
   referir como adicional às alíquotas das contribuições sociais
   gerais pertinentes ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.
   Constitucionalidade do § 3º do artigo 8º da Lei n. 8.029/90.
   Precedente do Tribunal Pleno.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.